Tribunal: TJSP
Processo: 2213062-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desenho Industrial
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Exceção de pré-executividade – Utilização deste mecanismo de defesa restrita às hipóteses em que o devedor perdeu o prazo de embargos e precisa alegar matérias de ordem pública que não estão sujeitas a` preclusão – Matérias arguidas pela agravante que se referem todas ao mérito da ação e que deveriam ser arguidas tempestivamente na fase

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Exceção de pré-executividade – Utilização deste mecanismo de defesa restrita às hipóteses em que o devedor perdeu o prazo de embargos e precisa alegar matérias de ordem pública que não estão sujeitas a` preclusão – Matérias arguidas pela agravante que se referem todas ao mérito da ação e que deveriam ser arguidas tempestivamente na fase de conhecimento – Decisão mantida – Condenação da agravante ao pagamento de multa correspondente a 2% sobre o valor atualizado da causa – Manutenção, nos termos do artigo 1026, §2o, do Código de Processo Civil – Caráter meramente protelatório dos segundos embargos de declaração opostos por ela – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000994214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2213062-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
agravante FRAD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA EPP, é
agravado FABIANO BEM DA ROCHA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 15181
Agravo de Instrumento no 2213062-94.2020.8.26.0000
Agravante: Frad Indústria e Comércio de Calçados Ltda Epp
Agravado: Fabiano Bem da Rocha
Interessado: Grendene S/A
Comarca: São Caetano do Sul
Juiz(a): Sérgio Noboru Sakagawa
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de
sentença – Exceção de pré-executividade – Utilização deste
mecanismo de defesa restrita às hipóteses em que o
devedor perdeu o prazo de embargos e precisa alegar
matérias de ordem pública que não estão sujeitas à
preclusão – Matérias arguidas pela agravante que se
referem todas ao mérito da ação e que deveriam ser
arguidas tempestivamente na fase de conhecimento –
Decisão mantida – Condenação da agravante ao pagamento
de multa correspondente a 2% sobre o valor atualizado da
causa – Manutenção, nos termos do artigo 1026, §2o, do
Código de Processo Civil – Caráter meramente protelatório
dos segundos embargos de declaração opostos por ela –
Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de instrumento
interposto em “cumprimento provisório de sentença”, no qual a exceção
de pré-executividade foi rejeitada, nos seguintes termos:
“(...) Por outro lado, rejeito a exceção,
acolhendo, para tanto, os fundamentos ofertados pela Executada,
porquanto, só possível o presente incidente quando se tratar de
matéria de ordem pública, passível de apreciação de ofício, o que
não é o caso.
A circunstância é singela, eis que, em
cumprimento
provisório,
busca
o
Exequente
honorários
sucumbenciais, e, como óbvio, ao contrário do afirmado pela
Exequente, sustentado por título executivo judicial, tanto mais que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
decorrente de sentença condenatória, confirmada pela Instância
Superior, inclusive, majorada por ela com relação à verba
honorária.
Malgrado interposição de recurso ao STJ,
este não possui efeito suspensivo, tampouco foi recebido
excepcionalmente nesse efeito, e nenhuma comprovação existe
nesse aspecto, logo, possível a execução pleiteada, que, por isso,
deverá seguir em seus ulteriores termos.
Sem sucumbência, ante o caráter incidente
da Exceção.
Int.” (fls. 557 dos autos do cumprimento de
sentença).
Os embargos de declaração opostos pela
executada foram rejeitados nos seguintes termos:
“Vistos.
Rejeito os Embargos Declaratórios de fls.
563/571 eis que não se apresentam quaisquer das situações
elencadas no art. 1.022, CPC, transparecendo nítido efeito
infringente, o que é defeso nesta sede, ressalvadas situações
excepcionais, o que não é o caso dos autos, cabendo, se assim se
entender, eventual alteração da decisão embargada através de
recurso próprio e adequado.
Intime-se.” (fls. 573 - idem).
Reiterados os embargos de declaração
pela executada, foram rejeitados nos seguintes termos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Vistos.
Rejeito os Embargos Declaratórios de fls.
584/588, mantendo integralmente a decisão de mesmo teor de fls.
573, e, acolhendo manifestação de fls.589 do Embargado, com
fundamento no art. 1.026, §2o, CPC, tendo em vista o inegável
caráter protelatório destes segundos Embargos., condeno a
Embargante no pagamento de multa de 2% sobre o valor
atualizado da causa.
Intime-se.” (fls. 591 - idem).
Recorreu a executada a sustentar, em
síntese, que o exequente pretendeu, através do cumprimento de
sentença, o recebimento de honorários advocatícios de R$ 544.907,57,
correspondentes a 15% do valor atualizado da condenação, tal como
fixado no acórdão havido nos autos do processo no
006626-38.2013.8.26.0565, pedindo seu pagamento no prazo legal de
15 dias e, na sua ausência, a incidência de multa de 10%, além de
honorários advocatícios pela fase executória e a prática de outras
medidas constritivas, não obstante o pagamento do débito já esteja
garantido por hipoteca judicial nos autos do primeiro cumprimento
provisório de sentença; que opôs exceção de pré-executividade, a qual
foi rejeitada; que opôs embargos de declaração em face dessa decisão,
os quais foram rejeitados; que opôs novos embargos, os quais também
foram rejeitados, tendo sido aplicada multa processual de 2% sobre o
valor atualizado da causa; que a multa arbitrada deve ser afastada, e
acolhida a exceção de pré-executividade, haja vista a falta de certeza do
título exequendo, de sua liquidez e exigibilidade; que o débito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
exequendo já se encontra garantido por hipoteca judicial, não se
justificando a adoção de novas medidas executórias de natureza
provisória, sem o exaurimento da garantia. Requereu: “(a) a atribuição
de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo para, liminarmente,
sobrestar a ordem de penhora de novos bens, sem o prévio exaurimento
da garantia real existente nos autos; (b) que seja anulada a decisão
guerreada, na forma destacada, justificada e requerida no item I deste
recurso de agravo; (c) em assim não sendo, que seja reformada a
decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, na forma
destacada, justificada e requerida no item I e nos subitens II.1 e II.2
deste recurso de agravo”.
Recurso
processado
sem
efeito
suspensivo (fls. 29/33).
Contraminuta (fls. 36/39).
Oposição ao julgamento virtual (fls.
41/42).
É o relatório.
No atual sistema processual o executado
dispõe de quatro instrumentos de reação contra a execução instaurada,
cuja justiça pretenda controverter, a saber: os embargos à execução,
disciplinados no artigo 914 do Código de Processo Civil; a impugnação
prevista no artigo 525 do referido diploma processual; a exceção de pré-
executividade; e as ações autônomas, ajuizadas prévia, incidental ou
ulteriormente à execução, com o fulcro principal de anular atos
executivos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Aqui, sob a titulação de exceção de pré-
executividade, a agravante pretende impugnar a execução de título
judicial cumprimento de sentença que recai em face dela.
Sobre as exceções e objeções de pré-
executividade, Marcus Vinicius Rios Gonçalves ressalta que “a
execução no CPC atual eì praticamente incompatível com essas formas
de defesa, que perderam a sua utilidade, uma vez que não se exige mais
a penhora como precondição para o oferecimento dos embargos. As
exceções e objeções de preì-executividade foram criadas para permitir
que, em deter- minadas circunstâncias, o devedor pudesse defender-se
sem ter de garantir o juízo. Havia casos em que não seria razoável
exigir essa condição. Ora, como a penhora prévia não eì mais condição
para os embargos, as exceções e objeções de préì-executividade
perderam quase toda a sua utilidade. Afinal, se o devedor quiser
defender-se, basta que oponha embargos, sem necessidade de penhora
anterior. Mas não se pode afastar, por completo, a possibilidade de uso
desses mecanismos de defesa que ficarão restritos às hipóteses em que
o devedor perdeu o prazo de embargos, e precisa alegar matérias de
ordem pública, que não estão sujeitos aÌ preclusão. Nos casos em que
ainda se pode admiti-los, quando não eì mais possível oferecer
impugnação, mas haì questão superveniente a ser suscitada, o incidente
seráì formulado por mera petição, apresentada no curso da execução”
(Novo curso de direito processual civil, v. 3, 10a edição. Editora
Saraiva, 2017).
Veja-se, portanto, que a exceção de pré-
executividade
possibilita
tão-somente
a
alegação
de
matéria
superveniente ou que não se sujeita a preclusão e que não tenha sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
examinada pelo magistrado, o que não ocorreu no presente caso, visto
que as matérias arguidas pelo agravante referem-se todas ao mérito da
ação e que deveriam ser arguidas tempestivamente na fase de
conhecimento sendo que, como bem destacado pelo D. Juízo de origem,
somente é “possível o presente incidente quando se tratar de matéria de
ordem pública, passível de apreciação de ofício, o que não é o caso.”
Por fim, é mantida a condenação da
agravante no pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da
causa, nos exatos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo
Civil, tendo em vista o caráter meramente protelatório dos segundos
embargos de declaração interpostos por ela, sem utilização de propósito
integrativo que os justificasse.
Assim,
objetivamente
considerada
a
plenitude da controvérsia à luz dos fatos e dos fundamentos das partes,
o inconformismo da agravante não revela o desacerto da r. decisão
recorrida que, tendo sido proferida em consonância com os elementos
carreados aos autos, deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator